Tribunal: TJDFT
Processo: 0722845-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722845-13.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CÉLIA MARIA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em nova análise da matéria sob o rito dos precedentes, o órgão julgador adequou-se às orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.317.982 (Tema 1.170). Considerando que a parte recorrente alcançou seu objetivo no aspecto, os recursos especial (ID 55435389) e extraordinário (ID 55435396) restam prejudicados em razão da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADOS os recursos especial e extraordinário. De outro lado, constata-se que a parte recorrente, em suas razões do especial, indica ofensa a outros artigos que não foram apreciados pelo rito dos repetitivos. Assim, tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade, remetam-se os autos ao STJ, para eventual exame das matérias. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014